Tribunal: TJDFT
Processo: 0731680-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. CONEXÃO. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONVENIÊNCIA NA REUNIÃO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Considerando que na ação supostamente atrativa da conexão e prevenção já houve prolação de sentença, enquanto esta, objeto do presente conflito de jurisdição, ainda está em sua fase inicial, a reunião dos processos não traria benefícios à celeridade e à economia processual de atos. 1.1. Nesse cenário, aplicável a exceção albergada no § 1o do art. 55 do Código de Processo Civil.
2. O fato de terem sidos opostos embargos de declaração na ação supostamente atrativa, não justifica a modificação desse entendimento. 2.1. O objetivo primordial da reunião das ações no mesmo Juízo, é, além da prolação de decisões divergentes, a economia processual, mediante o julgamento simultâneo, situação que resta impossibilitada mediante a prolação da sentença meritória no feito paradigma. Precedentes.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF.